Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-02.2017.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004624-02.2017.8.11.0039
RECORRENTE(s): APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDA(s): BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54874471) interposto por APARECIDO FRANCISCO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 40665478):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DA CÁRTULA NA CONTA DO AVALISTA – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA DO TITULAR DOS CHEQUES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a existência de relação de consumo e a realização da cobrança indevida, todavia não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, é inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa “. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004624-02.2017.8.11.0039, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/04/2020)”.
O Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno que não foi conhecido pelo Tribunal nos seguintes termos (ID 52570969):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na RAC n. 0004624-02.2017.8.11.0039, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 29/07/2020)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 42 do CDC, ao argumento de que: “ (...). o ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo quanto ao direito do autor era da instituição bancaria, o que não fez, tornando assim os descontos indevidos devendo a restituição em dobro”.
Recurso tempestivo (ID 54907999).
Contrarrazões (ID 57239486).
Consigne-se que o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita ficando condicionado o pagamento da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, ao final. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 42 do CDC que é devida a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004624-02.2017.8.11.0039
RECORRENTE(s): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA(s): APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 42925475) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO ementado no ID 40665478.
Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Especial de ID 54874471.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x